Tribunal: STJ
Processo: 0311215-55.2018.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052071 - SC (2025/0340619-4)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A
ADVOGADO
:
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
:
BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
:
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE
CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CESSÃO E
VINCULAÇÃO DE RECEITA. ATRASO EM TRANSFERÊNCIA ENTRE
CONTAS. PAGAMENTO DE BOLETO COM MULTA. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE AFASTOU O DEVER DE INDENIZAR. CULPA
EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA RECONHECIDA NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÓBICE DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de
origem examina fundamentadamente os pontos essenciais da
controvérsia, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses da
parte recorrente.
2.Revisar as conclusões sobre a inexistência de compromisso de
horário para a transferência de saldo e ao reconhecimento de culpa
exclusiva da consumidora demanda o reexame do acervo fático-
probatório e a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57100832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 7c96d357-e0c6-449c-9fbb-f6c969e59a23

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57100832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 7c96d357-e0c6-449c-9fbb-f6c969e59a23

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052071 - SC(2025/0340619-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE
CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CESSÃO E
VINCULAÇÃO DE RECEITA. ATRASO EM TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS. PAGAMENTO DE BOLETO COM MULTA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU O DEVER DE INDENIZAR.
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA RECONHECIDA NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de
origem examina fundamentadamente os pontos essenciais da
controvérsia, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses da
parte recorrente.
2.Revisar as conclusões sobre a inexistência de compromisso de
horário para a transferência de saldo e ao reconhecimento de culpa
exclusiva da consumidora demanda o reexame do acervo fático-
probatório e a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FOZ DO CHAPECÓ
ENERGIA S.A. (FOZ DO CHAPECÓ) contra decisão que inadmitiu o recurso especial
manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (e-
STJ, fls. 279 a 280).
Documento eletrônico VDA56832443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:05
Código de Controle do Documento: fda3f119-ffca-46ee-9756-ad1aa7705ef8

No recurso especial, interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, FOZ DO CHAPECÓ apontou violação dos arts.
489, § 1o, IV,
(1)
e 1.022, II, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional por omissão sobre a
inversão do ônus da prova e provas documentais do nexo causal;
14,
, § 3o,
(2)
caput
do CDC, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira;
373, §
(3)
1o, 374, III, e 507 do CPC, e 884 do CC, afirmando que o ônus da prova foi invertido
em decisão preclusa e que o banco não comprovou a inexistência de compromisso
quanto ao horário (e-STJ, fls. 316 a 337).
Contrarrazões apresentadas por BANCO BRADESCO S.A. (BRADESCO),
defendendo a manutenção do julgado e a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ (e-STJ,
fls. 376 a 381).
A decisão de admissibilidade inadmitiu o apelo por ausência de negativa de
prestação jurisdicional e incidência dos óbices sumulares 5 e 7 desta Corte (e-STJ, fls.
356 a 358).
No agravo, FOZ DO CHAPECÓ rebateu os fundamentos da decisão de
inadmissão e reiterou as teses do recurso especial (e-STJ, fls. 360 a 374).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(

1) Da suposta contradição sobre a cronologia dos fatos

De início, afasto a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. O Tribunal
catarinense enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos essenciais da
controvérsia.
No julgamento da apelação, o relator destacou que a comprovação dos
direitos demanda prova eminentemente documental, e os elementos presentes nos
autos indicam não haver garantia de prazo para liberação dos valores.
Conforme constou no acórdão:
Mesmo sob a ótica dos direitos consumeristas e com a inversão do
ônus da prova determinado, nota-se que a comprovação dos direitos
demanda prova eminentemente documental, e os elementos
presentes nos autos indicam não haver garantia de prazo para
liberação dos valores. (e-STJ, fls. 276 a 278).
Documento eletrônico VDA56832443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:05
Código de Controle do Documento: fda3f119-ffca-46ee-9756-ad1aa7705ef8

Ao julgar os aclaratórios, a Corte catarinense expressamente manifestou
que as razões que culminaram no acolhimento do apelo da instituição financeira estão
claros, e revolvem a constatação de que não havia obrigação de efetuar o pagamento
até certa hora.
Confira-se:
Enfim, as razões que culminaram no acolhimento do apelo da
instituição financeira estão claros, e revolvem a constatação de que
não havia obrigação de efetuar o pagamento até certa hora. Ao
contrário, a avença especificamente aponta que a embargante seria a
última na fila das preferências de crédito, o que é da natureza do
contrato firmado, questão de fato controversa e que foi objeto de
análise no mérito por ocasião do julgamento (e-STJ, fls. 308 a 309).

Assim, a solução dada à lide apenas foi contrária aos interesses de FOZ DO
CHAPECÓ, o que não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

(2) Da ausência de vício do serviço, culpa exclusiva da consumidora e
óbices sumulares

Quanto ao mérito recursal, o Tribunal catarinense, soberano na análise
fática, fundamentou que a natureza da operação exigia a confirmação do pagamento
de cerca de 11 credores antes da liberação de saldo remanescente a FOZ DO
CHAPECÓ.
O acórdão recorrido ressaltou que eventual compromisso assumido pelo
banco de efetuar a transferência até as 14h30min do dia de referência, evidentemente
não se sobrepõe às obrigações contratualmente assumidas de garantir o pagamento
dos credores (e-STJ, fls. 276 a 278).
Nesse sentido, concluiu a Corte catarinense que o atraso não decorreu de
vício do serviço, mas de culpa da própria consumidora, que não provisionou com
antecedência saldo em conta para uma dívida de mais de cinco milhões de reais.
Desta feita, para alterar tais conclusões e acolher a tese de FOZ DO
CHAPECÓ de que o banco descumpriu horário pactuado por
, seria necessário o
e-mail
reexame do conjunto probatório e a interpretação do contrato de cessão e vinculação
de receita. Tais providências são vedadas pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS. INEXISTÊNCIA. 1. A aplicação das Súmulas n . 5
Documento eletrônico VDA56832443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:05
Código de Controle do Documento: fda3f119-ffca-46ee-9756-ad1aa7705ef8

e 7 do STJ depende do prévio exame do acórdão então recorrido e do
conteúdo do respectivo recurso especial. É necessário, portanto,
apreciar caso a caso com o propósito de aplicar ou não as orientações
sumuladas. Em tal contexto, o acórdão ora embargado e o paradigma
decorreram da apreciação de recursos e de arestos com textos
diversos, o que afasta a semelhança entre os julgados confrontados. 2
. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EREsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
1.873.122/PR,
FERREIRA, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1
29/6/2021,
o/
)
7/2021

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
Julgamento:
QUARTA
1.697.926/SP,
13/6/2022,
TURMA, DJe 21/6/2022)

De fato, a pretensão recursal não se limita à revaloração jurídica, mas busca
uma nova interpretação do conjunto probatório para alcançar conclusão diversa
daquela firmada pelo tribunal catarinense, o que é incabível nesta via extraordinária.
Mesmo sob o argumento de violação das regras de ônus da prova e
preclusão (arts. 373 e 507 do CPC), a análise do Tribunal foi baseada na prova
documental já constante nos autos, entendendo que o banco comprovou a inexistência
de vício diante da dinâmica contratual de pagamentos preferenciais. Rever o acerto
dessa avaliação fática encontra óbice no referido enunciado sumular 7.
Sobre a responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), o Tribunal aplicou a
excludente de responsabilidade prevista no § 3o, inciso II, do mesmo dispositivo, ao
reconhecer a culpa exclusiva da vítima (e-STJ, fls. 276 a 278). Desconstituir essa
conclusão demandaria, novamente, a análise de fatos.
Desta feita,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A., na forma
do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA56832443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:05
Código de Controle do Documento: fda3f119-ffca-46ee-9756-ad1aa7705ef8

É o voto.
Documento eletrônico VDA56832443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:05
Código de Controle do Documento: fda3f119-ffca-46ee-9756-ad1aa7705ef8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.052.071 / SC
Número Registro: 2025/0340619-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03112155520188240023 3112155520188240023
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A
ADVOGADO : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA57078198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:37
Código de Controle do Documento: d685a56d-2ce3-4172-b14f-06c4cefedcfe

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:37
Código de Controle do Documento: d685a56d-2ce3-4172-b14f-06c4cefedcfe